Tribunal: TJBA
Processo: 8050936-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050936-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: POLIANA MENDES ARGOLO Advogado(s): SAMUEL DE CARVALHO ANDRADE AGRAVADO: MUNICIPIO DE AMELIA RODRIGUES Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI MUNICIPAL Nº 768/2020. SALÁRIO MÍNIMO X VENCIMENTO DO CARGO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA DE CARÁTER SATISFATIVO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado com o objetivo de determinar que o adicional de insalubridade percebido pela agravante passe a incidir sobre o vencimento base do cargo, e não sobre o salário mínimo, conforme dispõe o art. 78 da Lei Municipal nº 768/2020. A agravante sustenta possuir direito líquido e certo ao recálculo do adicional, invocando a Súmula Vinculante nº 4 do STF, que veda a utilização do salário mínimo como indexador de vantagem de servidor público. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), especialmente quanto à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como à análise da possibilidade jurídica da medida liminar requerida quando esta possui caráter satisfativo e potencial de esgotar o objeto da ação principal. III – RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora. No caso, embora a probabilidade do direito esteja demonstrada pela existência de lei municipal (Lei nº 768/2020) que prevê o cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo, e pela vedação constitucional ao uso do salário mínimo como base de cálculo (SV nº 4/STF), o requisito do periculum in mora não se encontra caracterizado. Os autos demonstram que a situação da agravante — percepção do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo — permanece inalterada desde 2021, inexistindo risco concreto ou dano irreparável que justifique a concessão da medida em caráter emergencial. Ademais, o pedido formulado possui natureza satisfativa, pois a sua concessão anteciparia integralmente o provimento jurisdicional pretendido na ação principal, o que é vedado pelo art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992 e pelo art. 1.059 do CPC, aplicáveis às tutelas provisórias contra a Fazenda Pública. Precedentes desta Corte reforçam tal entendimento, reconhecendo que, em hipóteses semelhantes, a ausência de urgência e o caráter satisfativo da medida impedem o deferimento da tutela (TJBA, AI nº 8031913-09.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 23/09/2024). IV – DISPOSITIVO Agravo de instrumento conhecido e improvido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. V – TESE A probabilidade do direito, ainda que evidenciada pela previsão legal municipal e pela Súmula Vinculante nº 4 do STF, não autoriza a concessão de tutela de urgência quando ausente o periculum in mora. A tutela provisória de urgência não pode ser deferida quando esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação principal, conforme disposto no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992 e art. 1.059 do CPC. A manutenção do cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo, até o julgamento do mérito, não configura risco grave ou dano irreparável quando a situação perdura há longo período sem alteração fática relevante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050936-04.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante POLIANA MENDES ARGOLO e como apelada MUNICIPIO DE AMELIA RODRIGUES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça